Tribunal: STF
Processo: ARE 1380322
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Nacional de Saúde, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 71), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que ficou assim ementado, no ponto objeto de impugnação extraordinária (peça 50):



    [...] GACEN. DIREITO AO RECEBIMENTO E À PARIDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS.



    […]



    9. De acordo com o art. 7º da EC nº 41/2003, todos os servidores que já estavam aposentados à época da publicação da referida emenda, e os pensionistas, têm direito a quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, ou seja, têm direito à paridade de vencimentos com os ativos. Desse modo, a GAGEN é devida, nos mesmos moldes em que é paga aos servidores em atividade, aos servidores inativos e pensionistas que, antes da EC 41/2003, já estavam aposentados nos cargos relacionados pelas Leis 11.784/2008, 11.907/2009 e 12.269/2010 ou que já eram pensionistas de servidor que ocupou os referidos cargos. Precedentes desta Primeira Turma.



    10. No caso dos autos, a autora foi aposentada em 2000, como Laboratorista, cargo contemplado com a GACEN, nos termos do art. 284 da Lei nº 11.907/2009. Faz jus, portanto, à referida gratificação nas mesmas condições em que é paga aos servidores em atividade.



    Em suas razões recursais, alegando a violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal, e ao art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003, a recorrente sustenta, em síntese, que “[...] a gratificação possui natureza propter laborem, pois é paga ao servidor da FUNASA que atua no combate e controle de endemias. É importante perceber que a GACEN é paga somente àqueles que, em caráter permanente, exercem atividades de combate e controle de endemias, de onde se conclui, a contrario sensu, que os servidores que apenas esporadicamente realizam as atividades prevista no art. 55 da Lei n.º 11.784/08 não fazem jus ao recebimento da gratificação.”



    Esse é o sucinto relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Confira-se o fundamento central do acórdão recorrido:



    Ocorre que, de acordo com o art. 7º da EC nº 41/2003, todos os servidores que já estavam aposentados à época da publicação da referida emenda, e os pensionistas, têm direito a quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, ou seja, têm direito à paridade de vencimentos com os ativos. Desse modo, a GAGEN é devida, nos mesmos moldes em que é paga aos servidores em atividade, aos servidores inativos e pensionistas que, antes da EC 41/2003, já estavam aposentados nos cargos relacionados pelas Leis 11.784/2008, 11.907/2009 e 12.269/2010 ou que já eram pensionistas de servidor que ocupou os referidos cargos.



    [...]



    No caso dos autos, a autora foi aposentada em 2000, como Laboratorista (id. nº 4058200.839314), cargo contemplado com a GACEN, nos termos do art. 284 da Lei nº 11.907/2009. Faz jus, portanto, à referida gratificação nas mesmas condições em que é paga aos servidores em atividade.



    À toda evidência, constato ser a matéria solucionável no âmbito da legislação infraconstitucional (Lei n. 11.907/2009), o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta, bem como ter sido a demanda decidida, também, com base em questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: ARE 1.184.849 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.201.116 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 1.272.218 AgR, Relator o ministro Nunes Marques: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS. GACEN. LEI Nº 11.784/2008. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). [...]



    (ARE 1.331.553 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – Plenário, DJe de 20/09/2021)



    2. De outro lado, observo que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial interposto pela ora agravante por entender que “[...] possuindo o acórdão recorrido fundamento eminentemente constitucional, descabida se revela a sua revisão pela via do recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102 da CF/1988” (peça 118).



    Cumpre notar que o quadro recomenda a observância da disposição contida no art. 1.033 do Código de Processo Civil, com a determinação do envio do recurso para apreciação do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. De outro lado, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator